Tribunal: TJDFT
Processo: 0739321-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de bens móveis. Arma de fogo.
1. Admissibilidade de diligência, por Oficial de Justiça, na residência do devedor para penhora de bens não protegidos pela impenhorabilidade.
2. Ausente indicação de depositário, legalmente habilitado para o recebimento, guarda e transporte de arma de fogo, não se viabiliza a penhora respectiva.